Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-06.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-06.2019.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MAGNO CESAR PRACA APELADO: ROSALVO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A aplicação do art. 485, III, do CPC exige que seja observado o § 1º do mesmo dispositivo legal, que prevê a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. A intimação pessoal assegura à parte o direito de ser informada sobre a possibilidade de extinção do processo, permitindo-lhe manifestar interesse no prosseguimento e evitar o perecimento de seu direito de ação. 4 - No caso, não houve ato judicial determinando a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono. As publicações veiculadas no Diário de Justiça Eletrônico não podem ser utilizadas nos casos em que a lei prevê a intimação pessoal, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 11.419/2016. 5 - O processo permaneceu paralisado desde o despacho inicial que determinou audiência de conciliação, sem que houvesse a designação do ato. Os atos processuais subsequentes não dependiam das partes, mas de providências a cargo do próprio Juízo, não configurando desídia das partes. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º, 6º; Lei nº 11.419/2016, art. 4º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/4/2022; TJBA, Apelação nº 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15/06/2023; TJBA, Apelação nº 0501025-08.2016.8.05.0004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-06.2019.8.05.0040, sendo parte Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte Apelada ROSALVO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema.